Tribunal: TJDFT
Processo: 0732193-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALUGUEL. ACADEMIA DE ESPORTE. VALOR. READEQUAÇÃO. FORÇA MAIOR. COVID-19. NÃO CABIMENTO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Embora os impactos da pandemia causada pela Covid-19 na economia possam, em tese, justificar a intervenção judicial visando o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a inexistência de onerosidade excessiva ou desproporção manifesta no valor do aluguel inviabiliza o acolhimento do pedido de revisão contratual na forma prevista pelo art. 317 do Código Civil.
2. Recurso de apelação conhecido e não provido